Tribunal: TJES
Processo: 0001335-08.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001335-08.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001335-08.2021.8.08.0006

APELANTES: EDUARDO DA CONCEIÇÃO NUNES, BRUNO CARDOSO DO AMARAL

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou os recorrentes pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emboscada. O delito envolveu disparos de arma de fogo contra a vítima em contexto de disputa por tráfico de drogas e desavenças anteriores, ocasionando lesões corporais graves. A defesa requer a anulação do julgamento por ausência de provas de autoria e
animus necandi
ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação de julgamento do Tribunal do Júri com base na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal restringe-se aos casos em que o veredicto dissocia-se integralmente do conjunto probatório. A existência de versões verossímeis nos autos impõe a manutenção da decisão dos jurados, em respeito à soberania dos veredictos prevista na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

A materialidade encontra comprovação em Laudo de Exame de Lesões Corporais e apreensão de cápsula no local. A autoria possui respaldo no depoimento da vítima, que detalhou a dinâmica do crime e a motivação, bem como no relato de informante que localizou projéteis compatíveis com arma apreendida com um dos recorrentes. A reticência das testemunhas em Juízo, justificada pelo temor de represálias, não invalida a prova que ampara a condenação.

A pena-base comporta exasperação diante da culpabilidade elevada, evidenciada pela premeditação e
modus operandi
de emboscada, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, praticado em via pública com armamento de grosso calibre.

Na segunda fase, a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea (para um recorrente) ou menoridade relativa (para o outro) mostra-se adequada. O uso de qualificadora excedente como agravante genérica possui amparo legal.

A fração de diminuição pela tentativa no patamar mínimo (um terço) justifica-se pela proximidade da consumação do delito, visto que a vítima sofreu lesões em região vital (intestino), demandando cirurgia complexa e uso de colostomia.

A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial dominante, mantendo-se a condenação nas custas na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão dos jurados que opta por uma das versões constantes nos autos, amparada em elementos de prova idôneos, não caracteriza decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

O temor de testemunhas em ratificar depoimentos em juízo não desqualifica a versão acusatória quando esta encontra suporte em outros elementos probatórios.

O
iter criminis
percorrido em quase sua totalidade, com risco efetivo à vida da vítima, autoriza a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa.

Compete ao Juízo da Execução a análise acerca da concessão de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal; incisos I e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal; inciso II do art. 14 do Código Penal; alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados nominalmente na decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001335-08.2021.8.08.0006

APELANTES: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES, BRUNO CARDOSO DO AMARAL

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
BRUNO CARDOSO DO AMARAL
e
EDUARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
(ID 16317182, vol. 02, pp. 59/62), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, foram condenados pela prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, nos seguintes termos:

BRUNO CARDOSO DO AMARAL:
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado;

EDUARDO DA CONCEIÇÃO NUNES:
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 16h21min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, Bairro Itaparica, Distrito de Santa Cruz, Aracruz/ES, os apelantes, juntamente a Micael Machado dos Santos (já falecido), com vontades livres e conscientes e previamente ajustados, mediante uso de armas de fogo (espingarda calibre .12 e revólver calibre .38), tentaram matar a vítima Daniel Monteiro Rodrigues, somente não atingindo o objetivo por circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta dos autos que a vítima encontrava-se no local dos fatos consumindo entorpecentes na companhia do adolescente Kauã Souza Ribeiro, quando foi surpreendida pelos acusados, que chegaram armados e efetuaram diversos disparos.

A vítima foi atingida nas nádegas e costas, sofrendo lesões graves no intestino, mas conseguiu empreender fuga e obter socorro médico, submetendo-se a cirurgia e colostomia. Identificou-se, assim, que o crime foi praticado por motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas na região e desavenças anteriores decorrentes da expulsão dos réus da residência da vítima, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada).

A defesa pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ausência de provas de autoria e
animus necandi
. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais que descreve as lesões perfuro-contundentes sofridas pela vítima, bem como pela apreensão de cápsula deflagrada no local do crime. Quanto à autoria e o
animus necandi
, a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios robustos.

A vítima, de forma espontânea, narrou perante a autoridade policial que a tentativa de homicídio foi perpetrada pelos réus Eduardo ("Dudu") e Bruno ("Cigano"), juntamente com o adolescente Micael (já falecido). Em seu depoimento gravado e anexado aos autos, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do crime, motivado por uma desavença anterior com o apelante Eduardo, o qual havia sido expulso da residência da vítima. Segundo o relato, Eduardo, chateado pela expulsão e envolvido na disputa pelo tráfico, retornou armado para matá-la, surpreendendo-a na mata.

Além disso, o irmão da vítima, Adenilson Monteiro Rodrigues, também narrou aos policiais e em sede inquisitorial que localizou projéteis de arma de fogo no local do crime , os quais, posteriormente, guardaram compatibilidade com uma arma de fogo encontrada com o apelante Eduardo em outra ocorrência.

Em Juízo, a vítima e seu irmão foram reticentes em relação à autoria delitiva, contudo, indagado se possuía temor de contar a verdade, o irmão da vítima (Adenilson) confidenciou que se revelasse a autoria dos criminosos corria sérios riscos de represália, assim como seu irmão. Por outro lado, reafirmaram que os policiais disseram que os autores do delito foram os apelantes. Nesse contexto, o temor da testemunha corrobora a versão ministerial de que os apelantes tentaram executar a vítima, não havendo que se falar em prova manifestamente contrária à prova dos autos.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Em relação à dosimetria do apelante
Eduardo da Conceição Nunes
, verifica-se que a pena-base fora exasperada pela análise desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, mediante fundamentação idônea.

A
culpabilidade
excedeu a normalidade do tipo, evidenciada pela premeditação e o
modus operandi
de emboscada armada.

Os
antecedentes
são maculados, possuindo o réu condenação transitada em julgado por crime anterior.

As
circunstâncias
do crime são gravosas, dado que o delito foi praticado em local público e com emprego de armas de grosso calibre (.12 e .38), colocando em risco a incolumidade pública.

Mantenho, pois, a valoração negativa e o
quantum
de aumento aplicado.

Na segunda fase, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Embora não se constate a confissão do apelante Eduardo nos autos, todavia, para se evitar
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mantenho a compensação realizada pelo Juízo
a quo
.

Na terceira fase, mantenho a fração de diminuição pela tentativa no patamar mínimo (1/3 considerando o
iter criminis
percorrido).

A vítima foi alvejada pelas costas, tendo sido atingido o seu intestino, necessitando da utilização de uma bolsa de colostomia e de cirurgia abdominal, o que demonstra que o resultado morte esteve muito próximo de se consumar, justificando a redução mínima.

Em relação ao apelante
Bruno Cardoso do Amaral
, faço remissão aos apontamentos realizados na primeira fase da dosimetria do apelante Eduardo, considerando a identidade de circunstâncias fáticas e a presença de vetores judiciais desfavoráveis semelhantes (culpabilidade e circunstâncias), além de seus próprios antecedentes criminais.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa (o réu contava com 21 anos à época dos fatos ). Por outro lado, mantenho a exasperação em 1/6 pela qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa da vítima), utilizada corretamente como agravante, uma vez que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito.

Na terceira fase, mantenho a fração de diminuição pela tentativa no patamar mínimo, mediante os mesmos fundamentos empregados para o apelante Eduardo, dada a gravidade das lesões sofridas pela vítima e o exaurimento dos atos executórios.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, aplico o entendimento segundo o qual a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, devendo a condenação nas custas ser mantida nesta fase de conhecimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação Criminal, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)